Tribunal: TJDFT
Processo: 0722823-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722823-25.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARMEM MARIA MOREIRA QUEIROZ, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, CARMEM MARIA MOREIRA QUEIROZ D E S P A C H O O Min. Antônio Carlos Ferreira determinou a suspensão, em âmbito nacional, do processamento de todos os processos que versem sobre a matéria dos Recursos Especiais n. 1.778.938/SP e 1.740.397/RS, afetados e submetidos a julgamento na sistemática dos recursos especiais repetitivos, para uniformizar o entendimento sobre “a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática” (Tema repetitivo n. 1021). Diante da decisão proferida pela Segunda Sessão do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator